Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Roberto Oliveira de Paula e Silva em face da decisão que, nos autos da ação mandamental que impetrara em face de ato praticado pelo agravado – Diretor Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe –, indeferira a liminar que reclamara almejando a imposição ao impetrado da obrigação de assegurar-lhe tempo adicional de 60 (sessenta) minutos para realização das provas dos concursos públicos para provimento de cargos de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Procurador Federal. Segundo o provimento guerreado, a condição do agravante como portador de Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) não autoriza que seja reconhecido como pessoa portadora de deficiência, não possuindo o direito de postular a concessão de prazo adicional para a realização de provas em concursos públicos. Pontuara o julgado que há um projeto de lei em andamento no âmbito da Câmara Legislativa Federal prevendo a concessão de tempo adicional em provas e concursos públicos a todas as pessoas portadores de transtorno de déficit de atenção, contudo, não há regra que autorize a concessão do benefício postulado. Assinalara o Juízo, outrossim, que, na estreita via do mandado de segurança, não sobeja possível aferir se o TDHA confere ao agravante a condição de pessoa portadora de deficiência, porquanto aludido transtorno é caracterizado por sintomas como falta de atenção e hiperatividade. Pontuara, alfim, que a concessão de prazo suplementar para a realização da prova sem lastro normativo enseja tratamento diferenciado e criação de vantagem injustificada em favor do agravante em prejuízo dos demais candidatos. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que se inscrevera nos concursos públicos para provimentos de vagas de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Procurador Federal. Informara que é portador de Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) e, conquanto não seja considerado pessoa portadora de deficiência, possui disfunção neurobiológica que provoca problemas de atenção para a ações habituais, comprometimento de memória, inquietação e impulsividade. Observara que as pessoas portadoras de TDAH necessitam de tratamento diferenciado como forma de inclusão social. Assinalara que, em consonância com os relatórios médicos exibidos, possui significativa dificuldade na consolidação da aprendizagem, demandando maior tempo de assimilação do conteúdo proposto nas provas dos concursos públicos nos quais se inscrevera, devendo, portanto, ser assegurado em seu favor o tempo adicional de uma hora para a conclusão das provas dos certames individualizados. Registrara que todos os concursos individualizados estão sendo organizados pelo agravado e nos editais desses certames fora prevista a concessão de tempo adicional para a realização da prova objetiva e das provas discursivas ao candidato portador de deficiência. Frisa-que, a despeito de o TDHA não estar comtemplado no Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei no 13.146/20150, diante do viés inclusivo e afirmativo daquela normatização, pode ser aplicado analogicamente à hipótese, assegurando-se tempo adicional para a realização das provas dos certames. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Roberto Oliveira de Paula e Silva em face da decisão que, nos autos da ação mandamental que impetrara em face de ato praticado pelo agravado – Diretor Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe –, indeferira a liminar que reclamara almejando a imposição ao impetrado da obrigação de assegurar-lhe tempo adicional de 60 (sessenta) minutos para realização das provas dos concursos públicos para provimento de cargos de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Procurador Federal. Segundo o provimento guerreado, a condição do agravante como portador de Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) não autoriza que seja reconhecido como pessoa portadora de deficiência, não possuindo o direito de postular a concessão de prazo adicional para a realização de provas em concursos públicos. Pontuara o julgado que há um projeto de lei em andamento no âmbito da Câmara Legislativa Federal prevendo a concessão de tempo adicional em provas e concursos públicos a todas as pessoas portadores de transtorno de déficit de atenção, contudo, não há regra que autorize a concessão do benefício postulado. Assinalara o Juízo, outrossim, que, na estreita via do mandado de segurança, não sobeja possível aferir se o TDHA confere ao agravante a condição de pessoa portadora de deficiência, porquanto aludido transtorno é caracterizado por sintomas como falta de atenção e hiperatividade. Pontuara, alfim, que a concessão de prazo suplementar para a realização da prova sem lastro normativo enseja tratamento diferenciado e criação de vantagem injustificada em favor do agravante em prejuízo dos demais candidatos. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se assegurar ao agravante, em sede de medida liminar, tempo adicional de 60 (sessenta) minutos na realização das provas dos concursos públicos nos quais se inscrevera, a saber, Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional e Procurador Federal, porquanto, segundo aduzira, é portador de Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH), o que o qualificaria como portador de necessidade especial na formatação legal, tornando legítima a concessão do tratamento particularizado que demandara. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. O objeto deste agravo, de acordo com a modulação havida, circunscreve-se, pois, à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, onde se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado no indeferimento do tempo adicional demandado pelo agravante na realização das provas dos concursos públicos individualizados, nos se inscrevera. Com essa formatação, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada. Como cediço, o mandado de segurança destina-se a tutelar direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois, do contrário, não subsistirão os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais. De conformidade com o prescrito pelas disposições editalícias que nortearam os certames nos quais se inscrevera o agravante, de fato, previram tempo adicional para a realização da prova objetiva e das provas discursivas para o candidato com deficiência. Ou seja, aos candidatos qualificáveis como portadores de necessidades especiais fora resguardado o tratamento particularizado como forma de se conferir materialidade às ações inclusivas legalmente paramentadas. Para exemplificar essa apreeensão transcreve-se o disposto no Edital no 1 – AGU, de 26 de dezembro de 20022, confira-se[1]: “6.4. 9.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da prova objetiva e das provas subjetivas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.8. deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de pré-inscrição, a opção correspondente à solicitação da tempo adicional para realização das provas; b) enviar, via upload, a imagem legível de laudo médico, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da publicação deste edital. O laudo deve conter a assinatura do médico com o carimbo e o número de sua inscrição no CRM, que ateste a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao CID-10, bem como a provável causa da deficiência, e parecer que justifique a necessidade de tempo adicional. 6.4.9.2.1 O laudo médico/parecer deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no CRM, bem como as assinaturas e os carimbos dos demais profissionais especializados com o número de suas inscrições nos respectivos conselhos fiscalizadores da profissão, conforme a sua especialidade. 6.4.9.2.2 No caso dos candidatos cuja deficiência se enquadra no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista), a validade do laudo médico ou do parecer é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão. 6.4.9.2.3 O candidato com atendimento especial de tempo adicional deferido para a realização de suas provas, que não seja considerado deficiente na avaliação biopsicossocial, será eliminado do concurso, por descumprir o subitem 16.2 deste edital.” Sucede que, em conformidade com a origem da previsão editalícia, a concessão de tempo adicional para a realização das provas é assegurado ao candidato com qualificável como deficiente na forma da lei, ou seja, na forma prevista pelo artigo 2o da Lei Federal no 13.146/2015, do §1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 e da Lei Federal no 14.126/2021, como se infere do item 5.1.1.4. do Edital no 1 – AGU, de 26 de dezembro de 20022 que ora se transcreve[2]: “5.1 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (...) 5.1.1.4 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas eu se enquadrarem no art. 2o da Lei no 13.146/2015, nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004; no §1o do art. 1o da Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); e na Lei no 14.126, de 21 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009.” De seu turno, a Lei Federal no 13.146/15 conceitua como pessoa com deficiência aquela que apresenta impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que impeça a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, confira-se: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação.” Demais disso, consoante se afere do prescrito pelo Decreto no 3.298/99, fora disciplinado o enquadramento da deficiência como anormalidade da função psicológica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, e, outrossim, que interfira significativamente no funcionamento intelectual, conforme emerge da sua simples leitura dos dispositivos abaixo transcritos, verbis: “Art.3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. Do normatizado fica patente que, para ser considerada deficiente, a pessoa deve apresentar alguma espécie de perda “ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. E sob essa realidade é que, ao menos nessa fase perfunctória em que se encontra a ação, o agravante não apresenta aludidas limitações, conquanto seja diagnosticado como portador de Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH), não sobejando possível que lhe seja assegurado tempo adicional na realização das provas dos concursos públicos individualizados. Aludido benefício fora assegurado exclusivamente aos candidatos com deficiência justamente como forma, frise-se novamente, de assegurar concretude às ações e políticas públicas de inclusão, oferecendo salvaguardas volvidas a atenuar as diferenças que podem subsistir entre os concorrentes que se enquadrem nessa situação. E o agravante, ao menos nessa análise perfunctória, não se insere nessa qualificação. Com efeito, conquanto não se olvide da relevância do diagnóstico que exibira, o que sobeja é que não padece de nenhuma deficiência cognitiva passível de colocá-lo em situação de anormalidade na conformação legal. Conforme se infere do alinhado na petição inicial da ação que promove, o agravante tem formação acadêmica em nível superior e é servidor público. Ou seja, a despeito de ser portador Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH), não padece, à primeira vista, de deficiência cognitiva ou limitação apta a legitimar que seja reputado como portador de necessidade especial e ser beneficiado com tempo adicional na realização das provas dos concursos públicos para os quais se inscrevera. O transtorno que o afeta, sem qualquer manifestação de juízo de valor sobre os efeitos que irradia, não está inserto nas regulações normativas que qualificam as situações que ensejam a qualificação da pessoa como portadora de necessidade especial Aludida apreensão é que deve sobejar nesse momento, notadamente por se estar no ambiente de mandado de segurança, onde, conforme assinalado, a prova destinada a aparelhar o direito deve estar pré-constituída e plasmada nos elementos colacionados. Com efeito, o transtorno que afeta o agravante, sem qualquer digressão técnica sobre sua qualificação e os efeitos que irradia, não estão compreendido, conforme pontuado, nas hipóteses que qualificam a pessoa como portadora de necessidade especial. E sob essa premissa é que a argumentação que desenvolvera carece de verossimilhança, pois alinhada mediante construção destinada a se criar interpretação extensiva do direito posto, quando a regulação afim não comporta essa exegese. Nesse contexto, sob o prisma da vinculação ao edital do certame e da apreensão incontroversa de que o agravante não suprira o exigido como pressuposto para a concessão de tempo adicional para a realização das provas dos concursos públicos individualizados, não se infere o direito líquido e certo postulado, tampouco a ocorrência de ato ilegal por parte do agravado. A elisão do ato consubstanciado no indeferimento do tempo adicional para a realização das provas dos concursos públicos individualizados para os quais o agravante se inscrevera, em suma, demanda construção destinada a tornar exigência editalícia como passível de ser relativizada, segundo a apreensão do exegeta, mediante aplicação da razoabilidade, que no caso não pode ser manejada, pois volvida, em suma, a afastar regra posta. Outrossim, afere-se que o benefício outrora concedido ao agravante na oportunidade de realização das provas objetivas que representaram etapa integrante dos concursos para os cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, de Advogado da União e de Procurador Federal, para os quais lhe restara assegurado prazo elastecido, não fora deferido de forma deliberada pelo agravado, mas por força de liminar concedida pela Justiça Federal do Distrito Federal, então vigorante. Do mesmo modo, ressoa desinfluente para a aferição de subsistência do direito líquido e certo demandado, ademais, que outras bancas organizadoras tenham lhe concedido a benesse em momento pretérito, pois o que sobeja é a ausência de regramento legal hábil a supedanear a concessão do provimento reclamado em ambiente liminar à míngua de regulação positiva passível de aparelhar o que aduzira. Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que a medida liminar postulada pelo agravante, ao menos por ora, ressente-se de sustentação, pois, não sendo considerado candidato portador de deficiência, não afigura-se ilegal o indeferimento do tempo adicional para a realização das provas dos concursos públicos que individualizara. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 154072963, p. 13 (fl. 323) – ação mandamental. [2] - ID 154072963, p. 03 (fl. 313) – ação mandamental.